Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Tendo em vista que os embargantes requereram a desistência dos embargos de declaração (ID 55553705), determino a Secretaria da 3a Turma Cível que altere a classe processual dos autos para ‘agravo de instrumento’. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Cumpra-se. Publique-se.